Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. A lei processual (artigo 1.007, do CPC) exige a comprovação do pagamento do preparo e não simplesmente o pagamento, sem que seja juntado aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante, afastando, assim, qualquer alegação de excesso de formalismo.
II. Intimado o recorrente para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou, sucessivamente, efetuar o recolhimento em dobro e mantendo-se inerte, deve arcar com o ônus da sua inércia.
III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.